Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041081-98.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, LELIO LAZARO GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70723395) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 77702092 assim redigida: Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial por força da decisão de ID 73936800, para que fosse aplicado o valor do salário mínimo vigente à época da expedição do requisitório, alterando a decisão de ID 69966827. Os novos cálculos da Contadoria Judicial foram apresentados no ID 76589615, havendo concordância tanto dos exequentes (ID 77152285) quanto do DISTRITO FEDERAL (ID 77601526). Assim, determino a retificação do precatório de ID 52850967, considerando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 76589615. Aponta omissão em relação ao requerimento de expedição do ofício requisitório referente aos honorários sucumbenciais. Pugna pelo provimento dos aclaratórios para sanar a omissão indicada Em contrarrazões (ID 79961143), o embargado aduz que o pedido de expedição de requisitório já foi apreciado na decisão de ID 69966827, que determinou o cancelamento do PCT n. 0041081-98.2016.8.07.0000 e, posteriormente, a expedição de ordem de pagamento RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos legais. A controvérsia dos aclaratórios diz respeito apenas à existência de expedição da ordem de pagamento referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Como bem ressaltado pelo embargado, a decisão de ID 69966827 já havia determinado a expedição da RPV (requisição de pequeno valor) pretendida. Confira-se: (...) determino o cancelamento do PCT n. 0041081-98.2016.8.07.0000 e, posteriormente, a expedição de ordem de pagamento RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Desse modo, não se verifica a omissão assinalada. Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador